Tribunal: STF
Processo: ARE 1555941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou aclaratórios anteriores.

    2. A parte embargante sustenta omissão acerca dos argumentos trazidos nos primeiros embargos de declaração, reitera que a controvérsia demanda apenas a revaloração jurídica de fatos já delineados nas decisões anteriores, a afastar a incidência da Súmula 279/STF, e pondera desnecessário reexame da legislação infraconstitucional no tocante à incidência de juros sobre a multa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 

    5. Inexistindo vícios no acórdão recorrido, mostra-se impróprio o manuseio de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria devidamente apreciada.

    6. Dado o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).

    7. O propósito manifestamente procrastinador dos aclaratórios justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata, independentemente da publicação do acórdão.